Tribunal: TJES
Processo: 0031038-37.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031038-37.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e outros

APELADO: MARIA DA GRACA FRAGA DE AZEVEDO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO NO PRODUTO. VEÍCULO AUTOMOTIVO. CÂMBIO AUTOMATIZADO DUALOGIC. RECORRENTES NÃO SANADOS APESAR DAS REITERADAS TENTATIVAS DE REPARO. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por PODIUM VEÍCULOS LTDA e FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por Maria da Graça Fraga de Azevedo, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: (a) rescindir o contrato de compra e venda do veículo FIAT IDEA Adventure, com devolução integral dos valores pagos pela autora, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros; (b) condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00; e (c) condenar os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. As rés alegam ausência de vício no câmbio, eficácia dos reparos realizados e ausência de fundamentos para os danos morais. Pleiteiam a improcedência dos pedidos ou a limitação da restituição ao valor atual do bem conforme a Tabela FIPE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os defeitos apresentados no câmbio Dualogic do veículo configuram vício do produto e justificam a rescisão contratual com restituição integral do valor pago; e (ii) determinar se a frustração experimentada pela autora em razão dos problemas no veículo justifica a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se a relação de consumo entre as partes, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), especialmente quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor por vícios do produto.

Com base no art. 18 do CDC, o fornecedor responde solidariamente por vícios que tornam o produto impróprio para o consumo, e, não sanado o vício no prazo legal de 30 dias, o consumidor pode exigir a rescisão do contrato com restituição integral do valor pago.

O laudo pericial e os documentos nos autos comprovam o histórico de reclamações e a inclusão do veículo no programa de recall, evidenciando a persistência dos problemas no câmbio Dualogic, o que configura vício oculto não sanado no prazo legal.

A restituição do valor integral pago pelo consumidor é cabível, pois a aplicação da depreciação conforme a Tabela FIPE contraria o CDC, que visa proteger a legítima expectativa do consumidor quanto à qualidade do produto novo.

Os transtornos suportados pela autora ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, considerando-se as diversas tentativas frustradas de reparo e a frustração da expectativa legítima de usufruir do veículo adquirido.

O valor fixado de R$ 5.000,00 a título de danos morais é proporcional e adequado para compensar os danos e desestimular condutas semelhantes por parte do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A persistência de vício em veículo automotor novo, não sanado no prazo de 30 dias, justifica a rescisão do contrato com restituição integral do valor pago, independentemente de depreciação conforme Tabela FIPE.

A frustração do consumidor em razão de vícios recorrentes em veículo novo ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 18, § 1º, I e II; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1443268/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 03.06.2014, DJe 08.09.2014; STJ, REsp nº 1297690/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.06.2013, DJe 06.08.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de
Apelação
interposto por
PODIUM VEÍCULOS LTDA e
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
contra a r. sentença de
fls. 375/377
, proferida pelo d.
J
uízo da 4ª Vara Cível de Vitória, que, em sede de
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
Maria da Graça Fraga de Azevedo
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: (a) rescindir o contrato de compra e venda do veículo marca FIAT, modelo IDEA Adventure, com a devolução dos valores pagos pela autora corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, mediante a entrega do bem, com incidência de correção monetária a partir da data de cada desembolso e juros a partir da citação (CC art. 405), aplicando-se a Taxa Selic; (b) condenar os requeridos solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e (c) condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais apresentadas pela PODIUM VEÍCULOS LTDA (fls. 386/419) alega, em síntese, que:
(i) não restou caracterizada a existência de vício no câmbio do veículo; (ii) pela análise de todas as passagens do veículo na concessionária, fica claro que os ajustes foram todos de pequena monta, não indicando defeito substancial.

Requer, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais relativos a restituição do valor pago pela aquisição do veículo, a indenização por danos morais, as custas processuais e dos honorários advocatícios, afastando a condenação solidária com a 1ª Ré e a gratuidade da Justiça concedido à apelada.

Em suas razões recursais (ID. 9010560), a recorrente FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. alega, em síntese, que:
(i) os problemas alegados pela parte autora foram devidamente sanados no prazo da garantia contratual, não havendo comprovação de vício que impeça a utilização regular do veículo; (ii) o funcionamento do câmbio automatizado corresponde a uma característica normal do sistema e não constitui defeito; (iii) inexiste fundamento para a condenação por danos morais, uma vez que a situação não ultrapassaria o mero aborrecimento; (iv) a restituição do valor do bem não deve corresponder ao valor de compra, mas ao valor atual, conforme a Tabela FIPE, considerando o tempo de uso do veículo.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para reformar a sentença, com a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, com a limitação do valor de restituição ao montante atualizado pela Tabela FIPE.

Contrarrazões no evento ID. n.º 9010569
,
pugnando pelo desprovimento do
s
recurso
s
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

Extrai-se dos autos que
Maria da Graça Fraga de Azevedo
, na data de 15/09/2014, adquiriu o veículo IDEA Adventure 1.8, fabricado pela FIAT AUTOMOVEIS LTDA
e vendido pela PODIUM VEÍCULOS LTDA
pelo valor de 63.488,96 (sessenta e três mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos), com entrada de 40. 000,00 (quarenta mil) como sinal do negócio, contraindo financiamento do valor restante.

Segundo a autora, o
veículo
apresentava múltiplos defeitos mecânicos, sobretudo relacionados ao câmbio automatizado (sistema Dualogic), que causavam dificuldades de operação, afetando sua confiabilidade e segurança. A parte autora relatou que buscou reparo junto à concessionária e fabricante em várias ocasiões, sem sucesso definitivo na resolução dos problemas.

Diante da persistência dos vícios, propôs a rescisão do contrato, com a devolução dos valores pagos, e pleiteou indenização por danos morais.

Em contestação, a ré FIAT alegou que o veículo passou por manutenção dentro da garantia e que não apresentava defeitos relevantes, mas sim características do câmbio automatizado, comuns à linha. A concessionária, também parte ré, sustentou que todas as reclamações foram atendidas conforme a cobertura contratual, não cabendo indenização.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, determinando a rescisão do contrato e a devolução do valor pago, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento na frustração das expectativas do consumidor e nos transtornos experimentados.

Pois bem. Inicialmente destaca-se que a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes é inquestionavelmente de consumo. A apelada, na condição de adquirente, figura como consumidora de um produto fabricado e fornecido pela apelante, caracterizando-se, portanto, a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Conforme preceitua o art. 6º, inciso VIII, do CDC, a responsabilidade civil nas relações de consumo deve ser analisada sob a ótica da teoria da responsabilidade objetiva, que visa proteger o consumidor, dispensando a necessidade de comprovação de culpa para a responsabilização do fornecedor. Assim, é inequívoco que a análise do presente caso deve observar os parâmetros do CDC, em especial o regime de responsabilidade objetiva, que impõe ao fornecedor a obrigação de reparar eventuais danos advindos do defeito no produto, independentemente de culpa.

No que se refere aos defeitos apresentados pelo veículo, restou amplamente demonstrado nos autos, por meio dos documentos juntados às fls. 15/25 e 134/144, o histórico das reiteradas reclamações iniciadas apenas um mês após a compra do automóvel, perfazendo um total de seis ordens de serviço em apenas um ano de uso. As queixas reiteradas referem-se a vícios no câmbio Dualogic, além da ineficácia dos reparos realizados.

Para identificar a veracidade das queixas da apelada, foi realizada uma perícia judicial. Após a análise do veículo, foi apresentado o laudo pericial (fls. 241/275), que concluiu que, embora as características do câmbio não constituam necessariamente um defeito mecânico, foi identificado um problema estrutural no funcionamento do câmbio Dualogic, o qual comprometia o desempenho esperado do veículo e motivou sua inclusão no recall da montadora. A perícia concluiu, ainda, que os defeitos resultantes da substituição das peças do veículo configuram vícios ocultos, como se v~e do trecho abaixo:

[...] Apesar dos problemas citados pela reclamante não serem detectados durante a ocasião da Perícia conjunta (com exceção do barulho tampa traseira do porta-malas),
o veículo em tela foi incluído no programa de Recall da montadora iniciado em 23/12/2014 por defeito apresentado pelo câmbio Automatizado dos modelos Idea Adventure fabricadas entre os dias 2 de julho de 2014 a 28 de novembro de 2014,
conforme planilha publicada no site da montadora e pela Revista Auto Esporte (Anexo
II). Em consulta ao site da FIAT (https://servicos.fiat.com.br/recall.html)
confirmamos que o
Cambio Automatizado do veículo pertencente a Requerente passou pelo Recall no dia 03/02/2015 quando deu entrada na oficina da 2ª Requerida com 05 (cinco) reclamações, inclusive uma relacionada com o Cambio Automatizado, conforme OS nº 0238012 (foto abaixo). Foi substituído o Cilindro Atuador da Embreagem.
[...]

Assim, a perícia constatou que, embora o câmbio Dualogic seja uma característica do modelo, apresentando um atraso natural na mudança de marcha, os defeitos reclamados pela apelada não eram exclusivos do seu veículo. Esses problemas levaram os veículos do mesmo modelo, fabricados entre 2 de julho de 2014 e 28 de novembro de 2014, a serem submetidos a recall, com a substituição do cilindro atuador da embreagem.

A reiteração dos defeitos reclamados evidenciou que o funcionamento inadequado do câmbio comprometeu não apenas a confiabilidade do automóvel, mas também afetou substancialmente a experiência de uso do consumidor, violando suas legítimas expectativas.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) exige que o produto atenda plenamente às expectativas de desempenho e segurança do consumidor
e prevê em seu
art
igo
18:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Dito isso, consoante o entendimento consolidado no c. STJ,
“não é possível afirmar que o vício do produto tenha sido sanado no prazo de 30 dias, estabelecido pelo artigo 18, § 1º, caput, do Código de Defesa do Consumidor, se o automóvel, após retornar da oficina, reincidiu no mesmo problema, por diversas vezes”
(REsp 1443268/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 08/09/2014). Ademais,
“em havendo sucessiva manifestação de idênticos vícios em automotor novo, o aludido lapso conferido para o fornecedor os equacionar é computado de forma global, isto é, não se renova cada vez que o veículo é entregue à fabricante ou comerciante em razão do mesmo problema”
(STJ - REsp: 1297690 PR 2011/0068699-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/06/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2013).

A
ssim,
u
ma vez comprovado o vício
oculto no veículo, que não fora sanado no prazo legal de 30 (trinta) dias, dada a reiteradas reclamações no curso de 1 (um ano)
, deve ser mantida a condenação solidária entre o fabricante e a concessionária.

No que se refere ao pedido de devolução do valor do bem com base na Tabela FIPE
, considerando o tempo de uso, destaca-se que, sendo o veículo vendido novo e não atendendo à expectativa de qualidade, é razoável a devolução integral do valor pago. A aplicação da depreciação com base na Tabela FIPE contrariaria a restituição integral prevista no Código de Defesa do Consumidor, que busca reparar plenamente o consumidor pelo descumprimento da qualidade prometida.

Assim, é cabível a restituição da quantia paga, acrescida de correção monetária e juros de mora, mediante a entrega do veículo com o DUT devidamente preenchido e assinado,
tal como disposto na r. sentença.

Em relação aos danos morais
, a Recorrente alega ausência de fundamentação, defendendo que os transtornos experimentados pela Apelada não ultrapassariam o mero aborrecimento. Contudo, tal argumento não se sustenta.

No caso em análise, a
apelada
foi submetida a uma sequência de experiências frustrantes e desgastantes na tentativa de resolver os inúmeros problemas apresentados pelo veículo
novo, adquirido diretamente na concessionária.
Comprovou-se que a apelada teve de ir até a concessionária para reclamar, do cinto de segurança, air bag, alavanca do banco, barulhos em diversos lugares e, principalmente, o câmbio dualogic
, o que evidentemente ultrapassa a esfera de um simples dissabor cotidiano.

Quando o consumidor é compelido a inúmeras tentativas de solução sem sucesso,
é evidente violação do direito de usufruir plenamente do bem adquirido, gera
ndo

frustração
suficiente par
a
justifica
r
a indenização por danos morais.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em consonância com o Superior Tribunal de Justiça (STJ), admite a compensação por danos morais em casos de frustração reiterada e intensificada das expectativas do consumidor em relação ao uso regular de um produto,
a exemplo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VEÍCULO NOVO. VÍCIO DO PRODUTO. SUCESSIVAS ORDENS DE SERVIÇO PARA REPARAÇÃO. DEFEITOS NÃO SOLUCIONADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL. ART. 18, § 1º, DO CDC. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO INTEGRAL. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NECESSÁRIA. SETENÇA REFORMADA. 1.
[...]
3. A partir dessa premissa, tem-se que merece parcial guarida a pretensão da Apelante, para que a restituição da quantia paga que, “nada mais é do que o exercício do direito de resolver o contrato em razão do inadimplemento, sendo que um dos efeitos da resolução da avença consiste no retorno dos contraentes ao status quo ante” (REsp n. 2.000.701/PR), se realize, em sua integralidade, com a devida correção monetária desde o desembolso feito pelo consumidor (efetivo prejuízo) para a aquisição do veículo, todavia, sem a aplicação de juros de mora, durante o trâmite da demanda, porquanto o consumidor se manteve na posse do bem, conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do AgInt nos EDcl no REsp 1697426/MG. 4. Recentemente o Superior Tribunal de Justiça, buscando definir se,
uma vez reconhecido o vício do veículo, mas tendo o consumidor dele usufruído por certo período, o fornecedor deve restituir a integralidade da quantia paga ou o valor atual de mercado, exarou entendimento segundo o qual “para que o regresso ao estado anterior efetivamente se verifique, o fornecedor deve restituir ao consumidor o valor despendido por este no momento da aquisição do produto viciado”, de modo que, “o abatimento da quantia correspondente à desvalorização do bem, haja vista a sua utilização pelo adquirente, não encontra respaldo na legislação consumerista, a qual consagra o direito do consumidor de optar pela restituição imediata da quantia paga". Outrossim, “não se pode admitir que o consumidor, que foi obrigado a conviver, durante considerável lapso temporal, com um produto viciado - na hipótese, um veículo zero quilômetro -, e que, portanto, ficou privado de usufruir dele plenamente, suporte o ônus da ineficiência dos meios empregados para a correção do problema”. 5. Com relação aos danos morais, por certo, vislumbram-se configurados, tendo em vista que a persistência dos defeitos em veículo novo, sem adequada solução, a fim de transmitir a segurança necessária ao consumidor lesado, extrapola o chamado “mero aborrecimento”, tendo o Superior Tribunal de Justiça se manifestado no sentido de que a existência de defeito reiterado apresentado em veículo zero quilômetro configura dano moral suscetível de indenização.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000506-46.2022.8.08.0057, Relator: JAIME FERREIRA ABREU, 4ª Câmara Cível, publicado em 26/09/2023).

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO. VÍCIOS DE QUALIDADE. NÃO SANADOS NO PRAZO. OPÇÕES ASSEGURADAS AO CONSUMIDOR. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE. ESCOLHA QUE CABE AO CONSUMIDOR. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES. 1. Ação ajuizada em 07/12/2009. Recursos especiais interpostos em 05/02/2014 e atribuídos a este gabinete em 25/08/2016. 2. Não é possível alterar a conclusão assentada pelo Tribunal local com base na análise das provas nos autos, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem afirmou de forma categórica a existência de vício no produto, tendo sido o veículo encaminhado diversas vezes para conserto e não sanado o defeito no prazo de 30 (trinta) dias. Rever essa conclusão esbarra no óbice supramencionado. 4.
Configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido.
5. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 6. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos. (STJ - REsp: 1632762 AP 2014/0165496-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/03/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2017)

Com relação ao
quantum
indenizatório,
observa-se que
o valor arbitrado em R$ 5.000,00 é proporcional e razoável, considerando-se o caráter compensatório e pedagógico que deve nortear a fixação dos danos morais. Tal montante não apenas visa reparar os prejuízos emocionais suportados pela a
pelada
, mas também serve como desestímulo à recorrente para que adote práticas mais diligentes no atendimento a seus consumidores. Desta forma, a condenação se revela justa e adequada ao caso concreto.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.